Tribunal: TJES
Processo: 5002788-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Custas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002788-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAILTON SECUNDO PRACHEDES
AGRAVADO: SIONARIA FARIAS PRATES DA SILVA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA DECORRENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Como se sabe, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 10-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2020). [...]” (TJES, Apelação Cível, 023160009751, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, DJe: 20/04/2022).

2. Assim, objetivando prestigiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do princípio que veda o enriquecimento sem causa, o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada deve ser adequado para o importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva partilha do imóvel rural que está no uso exclusivo do agravante, cujo montante não revela-se excessivo, tampouco diminuto.

3. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002788-97.2023.8.08.0000

Agravante: Alailton Secundo Prachedes

Agravada: Sionaria Farias Prates da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia-ES, por meio da qual, em sede de ação de extinção de condomínio decorrente de partilha de bens já determinada em sede pretérita ação de divórcio, deferiu
“o pedido de tutela de urgência e [concedeu] à autora o recebimento de aluguéis no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensalmente, a serem pagos pelo demandado todo dia 10 de cada mês na conta da autora”
(id 4564263).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a determinação de pagamento de aluguel em favor da agravada, sustentando, para tanto (i) a petição simples manejada pela agravada deixou de invocar os requisitos para concessão da tutela de urgência, traduzindo decisão extra petita, (ii) o magistrado deixou de considerar que a agravada ainda não deixou o imóvel do agravante, a agravada está com o veículo desde a separação de fato (2016), tampouco que há necessidade de divisão/compensação das dívidas do ex-casal, (iii) impossibilidade de custear o valor arbitrado, a pretexto de que ele é um lavrador de pequena propriedade com produção de subsistência para ele e seu núcleo familiar.

Por meio da decisão no id 4703754, deferi a concessão do efeito suspensivo.

Sessão de conciliação realizada no 4º CEJUSC (id 5050588), sem composição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra decisão que, em sede de ação de extinção de condomínio decorrente de partilha de bens já determinada em sede pretérita ação de divórcio, deferiu “
o pedido de tutela de urgência e [concedeu] à autora o recebimento de aluguéis no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensalmente, a serem pagos pelo demandado todo dia 10 de cada mês na conta da autora
” (id 4564263).

De logo, tenho que não vinga a argumentação do agravante quanto ao propalado vício da decisão, a pretexto de que proferida de modo extra petita, tendo em vista que, a despeito da análise sob o crivo dos requisitos do art. 300, do CPC, o pedido foi examinado, conforme formulado, isto é,
“determinado a parte ré, que pague a autora um aluguel pelo uso da propriedade no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), até a partilha e a posse do imóvel rural”.

Cumpre acentuar que os requisitos do art. 300, caput, do CPC, realmente se fazem presentes na petição formulada pela agravada.

Já que a plausibilidade do direito decorre da partilha já realizada pelo juízo do divórcio, no qual já se definiu a meação dela, ou seja, 50% do imóvel rural que, por sua vez, está no uso exclusivo do agravante.

Afinal, como se sabe, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. (AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 10-08-2020, data da publicação/fonte: DJe 26-08-2020). [...]
” (TJES, Apelação Cível, 023160009751, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022).

Além disso, o receio de dano irreparável e de difícil reparação sobressai justamente do fato de que em outro imóvel que a agravada residia e que não entrou na partilha, o próprio agravante ajuizou ação de reintegração de posse e obteve liminar para que ela desocupasse a residência, de modo que a recalcitrância dela poderá ser objeto das medidas judiciais coercitivas.

Ademais, mesmo que seja de bom alvitre a aferição do valor do aluguel de uma área rural com produção de café por meio de dilação probatória, já que o parâmetro utilizado pelo juiz da causa não encontra ressonância nos elementos dos autos, certo é que a parte agravada também não pode ficar destituída da posse da parte que lhe é de direito do imóvel ou da metade de uma quantia que representa um locativo do bem, até que a questão se resolva com a partilha.

Assim, objetivando prestigiar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do princípio que veda o enriquecimento sem causa, hei por adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada para o importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva partilha do imóvel rural que está no uso exclusivo do agravante, cujo montante não revela-se excessivo, tampouco diminuto.

Aliás, não há como desconsiderar que o agravante está na posse exclusiva de um bem que também tem o potencial de gerar receita, a qual não pode desconsiderar a cota parte da agravada.

Por fim, a insurgência recursal acerca da existência de dívidas que deverão ser objeto de partilha, bem como do automóvel que está na posse da agravada, embora reclamem um encontro de contas para a justa aferição dos bens a serem partilhados, deixa de considerar que aquelas despesas provavelmente foram revertidas para o imóvel rural, bem como que os frutos da colheita do ano da separação (2016) também deverão ser repartidos entre as partes.

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso para adequar o valor do aluguel (indenização) devido pelo agravante em favor da agravada pelo uso exclusivo do imóvel rural, no importe correspondente a 01 (um) salário-mínimo que deverá ser pago até a efetiva partilha do imóvel rural.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 15/08/2023:

Acompanho a E. Relatora.